Tribunal: STF
Processo: ARE 1589431
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LV e 146, § 1º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que lhe julgou improcedente pedido de anulação de débito fiscal, cumulado com repetição de indébito e deferimento de adesão ao SIMPLES NACIONAL. Ao que interessa ao julgamento deste recurso, a r. sentença decidiu a lide nos seguintes termos:
“(...)
Trata-se de ação em que a parte autora requer o deferimento da adesão ao SIMPLES NACIONAL desde 01/01/2023, conforme requerido nos processos administrativos juntados. Pediu ainda tutela antecipada visando obter provimento jurisdicional que determine a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão do parcelamento do débito, nos termos do art. 151, VI do CTN. Ao final, requereu a procedência do pedido para anular o lançamento tributário, uma vez que não ocorreu o fato gerador do tributo, pois foi cancelada a locação que gerou o respectivo débito, conforme documentos em anexo.
Decisão (ID 313107962), considerando a adesão ao parcelamento, o pagamento da primeira parcela e a proximidade da data de encerramento do prazo de adesão ao SIMPLES NACIONAL (até 31/01/2024), deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão do parcelamento, com fundamento no art. 151, VI do CTN.
Em contestação, a parte ré sustentou a legalidade da cobrança administrativa e pugnou pela improcedência dos pedidos (ID 313909117).
Deferimento da adesão ao SIMPLES NACIONAL (ID 326468570), com efeitos a partir de 01/01/2024.
É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO.
Com fundamento no artigo 146, inciso III, alínea “d” e parágrafo único, da Constituição Federal, a Lei Complementar nº 123/2006 estabeleceu tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte mediante apuração única de impostos e contribuições federais, estaduais e municipais, e instituiu o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL (artigo 12 da Lei Complementar nº 123/2006).
O “Simples Nacional” é um sistema de tributação facultativo, podendo o contribuinte avaliar a conveniência de optar e manter-se em tal sistema, mas sempre de acordo com as regras previstas na legislação de regência (Lei Complementar nº 123/2006).
O artigo 17, inciso V, da Lei Complementar nº 123/06 determina:
(...)
 O artigo 15, inciso XV, da Resolução CGSN nº 94/2011, que dispõe sobre o Simples Nacional, assim dispõe:
(...)
No caso dos autos, a parte autora possui um protesto (data: 09/08/2023, espécie: CDA 8042271618948, valor do título: 47.137,84), conforme certidão de ID 309451926, sendo a credora a Fazenda Nacional. No entanto, alega que houve o cancelamento da locação contratada, inexistindo o fato gerador do débito fiscal que lhe vem sendo cobrado. Assim, requereu a nulidade do débito fiscal.
Ocorre que a autora comprovou a adesão ao parcelamento do débito controvertido, conforme guia DARF (ID 309451930), sendo realizado o pagamento da parcela em 04/12/2023, dentro do prazo de vencimento (28/12/2023), conforme comprovante de pagamento (ID 309451931). Assim, após a suspensão do crédito tributário em virtude do parcelamento, houve o deferimento da opção pelo Simples Nacional com efeitos a partir de 01/01/2024.
No mérito, cumpre fixar que a adesão ao parcelamento administrativo da dívida fiscal implica a confissão irretratável e irrevogável do débito em cobrança.
Nesse sentido:
(...)
A autora informou a adesão a benefício de parcelamento em sua petição inicial (o que gerou o deferimento da tutela antecipada para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário), razão pela qual deve ser afastado o pleito de desconstituição do crédito tributário e de restituição dos valores pagos. Com efeito, o documento de ID 309451927 não comprova, por si só, que o débito fiscal, inclusive já inscrito em dívida ativa, se refere à locação cancelada.
Assim, considerando que a reinclusão ao Simples Nacional ocorreu com efeitos a partir de 01/01/2024, isto é, após a efetivação do parcelamento do débito fiscal pela autora, iniciado em 12/2023, não é possível retroagir a adesão para 01/2023 (quando ainda estava inadimplente).
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão do parcelamento, com fundamento no art. 151, VI do CTN, deve ser mantida enquanto a parte autora estiver adimplente com sua obrigação.
Portanto, são improcedentes os pedidos da inicial, quanto à retroação da adesão ao SIMPLES NACIONAL para 01/2023, quanto à nulidade da dívida ativa/lançamento fiscal, bem como quanto à restituição de valores pagos.
DISPOSITIVO.
Posto isso, resolvo o mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, e julgo IMPROCEDENTES os pedidos.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão do parcelamento, com fundamento no art. 151, VI do CTN, deve ser mantida enquanto a parte autora estiver adimplente com sua obrigação.
Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais (artigo 55 da lei 9.099/95).
(...)”

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente